Tribunal: TJMT
Processo: 1003877-16.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003877-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Modificação ou Alteração do Pedido]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), VAGNER DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), ENILTON MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 016.297.241-57 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANTONIO WARTHA - CPF: 476.409.019-87 (AGRAVADO), LOURDES RODRIGUES DA SILVA - CPF: 459.111.001-00 (AGRAVADO), NICO BARBUDO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1003877-16.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ENILTON MOREIRA DOS SANTOS

AGRAVADOS: FRANCISCO ANTONIO WARTHA E LOURDES RODRIGUES DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE QUANTO AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – REJEIÇÃO PAGAMENTO COMPROVADO – DEMONSTRAÇÃO DA POSSE DOS AUTORES E EVIDÊNCIAS DO ESBULHO PELOS REQUERIDOS – VISTORIA
IN LOCO

POR OFICIAIS DE JUSTIÇA AUTO DE CONSTATAÇÃO – INVASÃO POR VÁRIAS PESSOAS COMPROVADA - DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES

- CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 562 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em irregularidade quanto ao recolhimento, parcelado, das custas processuais pelos autores se, além de o magistrado confirmar o seu pagamento no prazo estipulado, os demandantes juntam aos autos de origem os respectivos comprovantes.

Se as evidências dos autos
–

Matrícula do Imóvel, Histórico de Exploração da Área e Auto de Constatação realizado por oficiais de justiça –
indicam, ao menos nesta fase de cognição sumária, a posse dos autores e o esbulho pelos recorrentes com alguns barracos de lona plástica, há que ser mantida a decisão singular que concedeu a liminar de reintegração de posse.

A realização da audiência de justificação prévia prevista no artigo 562 do CPC/15 somente se faz necessária na circunstância de o juiz não se convencer de modo suficiente acerca do cumprimento dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ENILTON MOREIRA DOS SANTOS
na
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por
FRANCISCO ANTONIO WARTHA e LOURDES RODRIGUES DA SILVA
contra a decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que os autores fossem reintegrados imediatamente na posse da área descrita na petição inicial, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao valor da causa.

Preliminarmente, alega o agravante que não foi efetuado o pagamento das custas processuais pelos autores, a despeito do seu parcelamento.

No mérito, sustenta que os proprietários da área em litígio não residem no local, ao contrário das 72 famílias que necessitam de sua moradia e não tem para onde ir, bem como alega que deveria ter sido realizada audiência de justificação prévia para o deferimento da medida liminar.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 81816468).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 85089979).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial da ação de origem (ID 78976471) que os autores, ora agravados, são os legítimos possuidores e proprietários do imóvel rural denominado Chácara 02-F – Chácara Wartha, matriculado sob o nº 1.894 no C.R.I de Nova Ubiratã-MT.

Consta que o referido bem foi adquirindo em 03 de junho 2005, encontrando-se na posse dos autores há mais de 15 (quinze) anos, os quais a utilizam como moradia de sua família.

Segundo os demandantes, no dia 22/11/2020, foram surpreendidos com a invasão do local por mais 20 (vinte) pessoas, momento em que imediatamente se deslocaram para a área, informando aos invasores que a propriedade lhes pertencia, bem como requerendo a retirada destes.

Os requeridos informaram que não iriam se retirar do local sem que o autor apresentasse a escritura da propriedade. Contudo, mesmo com a apresentação do documento a invasão continuou e, inclusive estavam sendo convocadas mais pessoas para participar.

Sob tais argumentos, a ação possessória foi ajuizada em face dos invasores.

Pois bem.

Inicialmente, no tocante à suposta falta de pagamento das custas processuais pelos autores, razão não assiste ao agravante
.

Isto porque, além de o magistrado singular ter relatado que a parte autora/agravada está pagando as custas processuais no prazo estipulado (ID 50631312 dos autos de origem), é possível confirmar tal fato pelos comprovantes de pagamento juntados pelos recorridos no processo originário (IDs 50330550, 51462318 e 54918333).

Desta feita, não se verifica a apontada irregularidade quanto ao recolhimento das custas processuais.

No tocante ao mérito propriamente dito, é
cediço que a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.”.

Oportuno ressaltar que se trata de medida processual provisória de urgência, que possibilita ao autor da ação a obtenção antecipada dos direitos que seriam alcançados somente com o trânsito em julgado da sentença, a fim de evitar os danos materiais decorrentes da demora do processo. Enfim, necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Por sua vez, a liminar deferida na ação possessória deve ser fundamentada pelo magistrado, devendo o autor provar a sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Sobre a matéria, dispõe o artigo 561 do CPC/15:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”.

No caso, denota-se dos documentos juntados aos autos de origem que não apenas a posse, mas também a propriedade da área em litígio, restou demonstrada, consoante matrícula do imóvel constante no ID 44608615 e o Histórico de Exploração no ID 44608616 do processo originário.

De igual forma, há evidências também do esbulho do imóvel pelos requeridos, pelas imagens constantes nos IDs 78976471 - Pág. 27/56 e 78976474 - Pág. 1/20, e pelo próprio relato dos Oficiais de Justiça que estiveram no local e confirmaram a invasão, inexistindo, portanto, motivos, ao menos por ora, para reforma da decisão agravada.

Ademais, a realização da audiência de justificação prévia prevista no artigo 562 do CPC/15, somente se faz necessária na circunstância de o juiz não se convencer de modo suficiente acerca do cumprimento dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15. Confira-se o dispositivo legal:

“
Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
.”.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO VERBAL - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO REALIZAÇÃO – PROVAS SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PELO JUÍZO A QUO - LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 561 E 562 DO CPC – REINTEGRAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela possessória, incumbe ao possuidor demonstrar a sua posse, a turbação ou o esbulho pelo réu, a data da ocorrência dos fatos e a perda da posse, na ação de reintegração. Assim, somente nas hipóteses em que o juiz da causa não se convencer de modo suficiente acerca do cumprimento de tais requisitos é que será designada audiência de justificação prévia. Inteligência dos artigos 561 e 562 do CPC.Preenchidos os requisitos legais, de rigor a manutenção da decisão que deferiu a tutela possessória
.” (TJMT, 3ª Câmara de Direito Privado, N.U 1011753-27.2018.8.11.0000, Relatora Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, j. em 27/03/2019, DJE 01/04/2019) (g.n.).

“
[...] 2- ‘A realização da audiência de justificação prévia somente seria necessária caso a parte autora não trouxesse na exordial provas suficientes para justificar o deferimento da liminar possessória, o que não é o caso dos autos.’(AI 55966/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)
.” (TJMT, 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0069326-11.2016.8.11.0000, Relatora Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 13/06/2017, DJE 29/06/2017) (g.n.).

No caso em tela, diante dos documentos trazidos pela parte autora, especialmente do Auto de Constatação confeccionado pelos oficiais de justiça, o juiz singular se convenceu suficientemente para a concessão da tutela antecipada de reintegração de posse, mostrando-se desnecessária a audiência de justificação prévia.

Aliás, através da vistoria
in loco
realizada pelos oficiais de justiça, não há, inclusive, indícios de que existam 72 famílias residindo no local conforme afirma o agravante, cuja posse, ao que tudo indica, é precária.

Vejamos:

"
[...] CONSTATAMOS QUE, existem vários barracos em construção (apenas armação) e outros coberto por lonas plásticas sem paredes não habitados, sendo que os próprios invasores informaram que apenas um senhor residi no local, pois não tem onde morar, assim sendo percorremos uma estrada feito pelo invasores no limite com o bairro Novo Horizonte, a qual foi derrubado a cerca da divisa com o referido bairro , tendo esta aproximadamente 350 metros de extensão, percorremos aproximadamente 72 metros sentido sul confrontando com a chácara do senhor Amaral, percorremos 46 metros sentido Norte sentido estrada vicinal, percorremos mais 23 metros sentido Oeste confrontando com o remanescente da área em litígio e percorremos aproximadamente 300 metros do lado oeste sentido Norte "estrada vicinal" e percorremos aproximadamente 110 metros lado Norte pela estrada vicinal, sendo que as cerca foi derrubado apenas na divisa com o bairro Novo Horizonte, assim a área invadida totaliza aproximadamente 2.5ha (duas hectares e meia)”

[...]

Certificamos que, a maioria das pessoas ali encontradas ainda não moram no local pois os barracos estão inabitáveis, "em construção" sem nenhuma infraestrutura no local, portanto as pessoas vão apenas durante o dia construir os barracos
." ID 78976471 - Pág. 72/73

Logo, as evidências dos autos, tanto de origem como do presente recurso, indicam claramente, ao menos nesta fase de cognição sumária, o esbulho da posse dos autores pelo agravante, razão pela qual há que ser mantida a liminar de reintegração de posse.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021